Tribunal: TJMT
Processo: 1008102-70.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008102-70.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GRUPO SAO PAULO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 18.247.144/0001-02 (RECORRENTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0001-77 (RECORRIDO), DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), HENRIQUE DE OLIVEIRA FREITAS ROSA - CPF: 112.107.996-26 (ADVOGADO), YURI LUNA DIAS - CPF: 077.319.186-02 (ADVOGADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0001-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCARGA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por empresa requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 14.253,00 (quatorze mil duzentos e cinquenta e três reais) a título de danos materiais, decorrentes de avarias em veículos utilizados para transporte de carga no pátio da empresa, durante operação de descarga. A sentença rejeitou os pedidos de lucros cessantes. A parte recorrente alega ilegitimidade passiva, incompetência do Juizado Especial Cível por suposta necessidade de prova pericial e ausência de comprovação do nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa recorrente possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes da operação de descarga ocorrida em seu pátio; (ii) estabelecer se a demanda exige produção de prova pericial, afastando a competência do Juizado Especial Cível; e (iii) determinar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil para a condenação ao pagamento de danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo, pois os danos decorreram de fato ocorrido em seu pátio, durante operação de descarga sob sua responsabilidade.

4.

A rejeição da preliminar de incompetência do Juizado Especial é cabível, dado que a prova documental e testemunhal foi suficiente para o deslinde da controvérsia, inclusive com realização de audiência de instrução e julgamento.

5.

A responsabilidade da recorrente resta configurada, diante do conjunto probatório que evidencia a ocorrência das avarias no momento da descarga e a lavratura de documentos administrativos pela própria empresa, confirmando os danos.

6.

A testemunha ouvida presenciou os fatos e confirmou o dano imediatamente após a descarga, reforçando o nexo causal.

7.

A ausência de prova eficaz por parte da recorrente quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor atrai a sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8.

A reparação do dano é medida que se impõe, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, diante da comprovação do prejuízo e da falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso improvido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1008102-70.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Arcelormittal Brasil S.A

Recorrida(s):

Grupo São Paulo Transportes LTDA – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei n. 9.099/95, julgo PACIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de:

CONDENAR o requerido ao pagamento da quantia de R$ 14.253,00 (quatorze mil duzentos e cinquenta e três reais), à título de dano material, cuja correção monetária deverá ser feira pelo INPC, a partir da data da presente sentença e juros de mora

de 1% ao mês, a contar da citação;

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de lucros cessantes, nos termos da fundamentação supra.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95”.

- PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Quanto a preliminar arguida pelo Recorrente, entendo que não merece prosperar, pois, discute-se, nos autos, danos materiais decorrentes da prestação de serviço de descarga de material, cujo fato ocorreu no pátio da Recorrente, portanto, possui legitimidade passiva para responder pelos danos causados.

Deste modo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

- PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL

Colendos pares;

A preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de realização de perícia deve ser rejeitada, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar a preliminar suscitada. Aliado ao fato de que foi designada audiência de instrução e julgamento, sendo ouvida testemunha.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

- M É R I T O

Colendos pares;

O Recorrente pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais sob a alegação de que não há prova efetiva dos supostos danos nos caminhões e, tampouco, prova de que os supostos danos ocorreram exatamente no momento do descarregamento da carga.

Analisando os autos, verifico que houve a realização da audiência de instrução e julgamento, na qual houve foi ouvida a testemunha Marcos Roberto Cardoso, motorista do caminhão que presenciou os fatos descritos nos autos.

Do depoimento do Srº Marcos Roberto Cardoso extrai-se que este presenciou os fatos, tendo informado que antes da descarga é feita uma breve vistoria pelo próprio motorista e logo após a descarga constatou-se os danos materiais, tendo acionado um funcionário da empresa e sido lavrado um documento administrativo quanto os danos materiais e foi informado de que tais fatos seriam repassados para a diretoria da empresa, tendo repassado toda a situação ao seu contratante.

Verifico nos autos que a narrativa prestada pelo motorista corrobora com o conjunto probatório encartados nos autos, isto porque, na impugnação a contestação, houve a juntada de documentos denominados “
pagamento de avarias em veículos”,
constando especificamente as avarias narradas, bem como se trata de documento administrativo emitido pela Recorrente Arcelormittal, conforme abaixo se vê:

Assim, entendo que restou devidamente comprovado nos autos as avarias nos caminhões, devendo a Recorrente arcar com os prejuízos materiais decorrentes do descuido na realização da descarga.

Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
De outro norte, a testemunha do autor, Marcos Roberto, ao ser compromissado como testemunha, sustentou que deixou o caminhão para a descarga no pátio do requerido e quando saiu para fora do pátio, constatou que os pneus e a tampa do seu caminhão estavam danificados, bem como o assoalho do caminhão do seu companheiro. Ademais, consta dos documentos assinados pelo funcionário da empresa responsável pelo procedimento de descarga – id. 61043964 e 61043963, revelam que o caminhão composto pelo conjunto de cavalo: QCW- 0896, Carreta Dianteira: QCM- 5698, Dolly: QCM-5708 e Carreta Traseira: QCM-5728, teve avarias em dois pneus por ponta de vergalhões, ao passo que o caminhão composto pelo conjunto de cavalo: QCJ3891, Carreta Dianteira: QCE-1723, Dolly: QCE-1753 e Carreta Traseira: QCE-1663, teve avarias no assolhado.
Da análise detida dos autos, verifico que
as provas apresentadas pelo requerido não tem o condão de afastar a sua responsabilidade pelos danos causados aos veículos do requerente, cujo ônus da prova lhe cabia nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, razão pela qual deve arcar com os prejuízos causados ao autor a título de danos materiais, os quais correspondente o valor de R$ 14.253,00
(quatorze mil duzentos e cinquenta e três reais) – conforme orçamento anexo a inicial”.

Portanto, é incontroverso o dever de indenizar pelos danos materiais sofridos pelo Recorrido, vez que restou devidamente comprovado o efetivo prejuízo, a teor dos arts. 186 e 927 do Código Civil, escorreita a sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025